Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇAO MONETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 8o E 12 DA LEI N.o 9.365/96. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 473 CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão, ao valorar os argumentos trazidos no recurso, explorado com clareza e segurança os pontos em debate, deve ser afastada a alegação de obscuridade.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.